Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000101-71.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: MARCELO GOMES
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO GOMES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar pleiteado em sede de Ação de Mandado de Segurança, cujo escopo era a suspensão do ato que indeferiu a reforma por invalidez do Embargante.
Sustenta o Embargante incompetência funcional absoluta e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que a e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos está preventa para processar e julgar a presente ação mandamental.
Alega ainda omissão na decisão objurgada, uma vez que a pretensão não se limitou unicamente na legalidade ou não do Inquérito Sanitário de Origem (ISO), mas sim em outros pedidos, quais sejam: violação de direito líquido e certo de reforma/aposentadoria do militar agregado há mais de 2 (dois) anos, reforma quanto ao rol das enfermidades degradantes previstas nas Leis Complementares Estaduais no 04/90 e 555/14 e aplicabilidade da lei vigente para a concessão de aposentadoria (Lei Complementar Estadual no 555/14).
Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 122212636, onde requer a rejeição dos embargos e majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC).
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Assim, à primeira vista, não seria possível a oposição de Recurso de Embargos de Declaração para questionar prevenção e incompetência do juízo.
No entanto, considerando que a prevenção é matéria de ordem pública, posto que relacionada à competência absoluta do juízo, não há qualquer óbice tal matéria ser suscitada em sede de embargos declaratório.
Importante destacar ainda que a incompetência absoluta pode ser alegada a tempo, inclusive ex officio, a teor do que dispõe o art. 64, §1o, do CPC, in verbis:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
No caso em tela, quando verifiquei a certidão acostada no Id. 114222458 e analisei o pedido de liminar pensei tratar-se de processos administrativos distintos, embora envolvendo a mesma questão.
Logo, entendi, naquela ocasião, não haver prevenção.
Tanto é verdade que o pedido de liminar foi analisado e decidido.
No entanto, ao analisar com mais vagar a presente ação mandamental e o Mandado de Segurança no 1000999-94.2016.811.0000 (distribuído e julgado pela e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos), constata-se que ambos os feitos, embora possuam causa de pedir distintas, estão relacionados ao mesmo processo administrativo (Processo Administrativo 147718/2015).
Assim, considerando que o Mandado de Segurança no 1000999-94.2016.811.000 já foi distribuído e decidido anteriormente, prevento está o juízo, conforme estabelece o art. 59 do CPC, in verbis:
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
Desta forma, forma a remessa da presente ação mandamental à e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos é medida que se impõe.
Entretanto, deverá a decisão proferida acerca da liminar (Id. 119658956) vigorar até que a mesma seja revista pelo juízo prevento, nos termos do art. 64, §4o, do CPC, in verbis:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
(...)
§4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
No mesmo sentido é a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - JULGADA ANTERIORMENTE - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - §4o DO ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. - Já reconhecida a incompetência da Justiça Comum em julgamento anterior, incabível o julgamento da causa pelo mesmo Juízo. - Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo §4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.17.048759-9/002, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 06/12/2021)
Tendo sido reconhecida a prevenção da e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, os demais argumentos encontram-se prejudicados.
Diante do acima exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os aclaratórios apenas e tão somente para reconhecer a prevenção da e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, mantendo em vigor (até ulterior decisão pelo juízo prevento) a decisão que analisou o pedido de liminar e anexada no Id. 119658956.
Redistribua-se na forma regimental.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora